Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-57.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001670-57.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LIANDRA APARECIDA NOVAES BARBOSA - CPF: 016.665.971-12 (APELADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. PENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta mil reais e pensão indenizatória em favor de genitora de detento que veio a óbito no interior de estabelecimento prisional estadual, vítima de agressões perpetradas por outros custodiados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano sofrido; (ii) saber se é cabível a concessão de pensão indenizatória sem a comprovação de dependência econômica entre a vítima e sua genitora.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia encontra-se definitivamente estabelecida, configurando omissão específica no dever constitucional de proteção à integridade física dos custodiados.
4. O valor de cinquenta mil reais fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para casos similares.
5. A concessão de pensão indenizatória pressupõe a demonstração de dependência econômica ou obrigação alimentar entre a vítima e o beneficiário, elementos não comprovados nos autos, considerando que a vítima era jovem, sem renda demonstrada e encontrava-se encarcerada há meses antes do óbito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O valor de cinquenta mil reais para indenização por danos morais decorrentes de morte de detento em estabelecimento prisional mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais. 2. A concessão de pensão indenizatória exige a comprovação de dependência econômica ou obrigação alimentar entre a vítima e o beneficiário, não sendo suficiente a mera expectativa de auxílio familiar futuro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º; CC, arts. 186, 402, 927, 944 e 948, II.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de apelação cível com reexame necessário interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pensão indenizatória por ato ilícito ajuizada por Liandra Aparecida Novaes Barbosa, julgou

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, e condenou o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento à título de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da Autora LIANDRA APARECIDA NOVAES BARBOSA, consignou que

a incidência da correção monetária se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (04/06/2024 - Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 - 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), bem como a título de dano material a fixação de 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, deixou de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC/MT que
"Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM"
, contudo condenou o Estado

ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios, os quais fixou, em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC.

A ação originária foi proposta em razão da morte de Michael Douglas Novaes, filho da autora, ocorrida em data de 04 de junho de 2024, quando este se encontrava custodiado no anexo da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, no município de Sinop/MT. Segundo a inicial, a vítima, de 18 anos de idade, estava presa provisoriamente desde 24 de novembro de 2023, aguardando julgamento definitivo por tráfico ilícito de drogas, quando foi brutalmente agredida por outros detentos até a morte.

Conforme consta nos autos, o corpo do custodiado foi encontrado na área de sol do estabelecimento prisional apenas na manhã seguinte ao óbito, apresentando múltiplas lesões corporais, especialmente na região craniana, e sinais compatíveis com agressões reiteradas. O laudo de necropsia constatou que a causa mortis foi asfixia por estrangulamento, precedida de traumatismo craniano causado por instrumento contundente.

A autora imputou ao Estado de Mato Grosso omissão específica no cumprimento do dever constitucional de guarda e vigilância previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 e pensão indenizatória de R$ 455.400,00 em parcela única ou, subsidiariamente, pensão mensal vitalícia de um salário mínimo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela morte do detento sob sua custódia.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma parcial da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e afastar a condenação ao pagamento de pensão indenizatória. O apelante sustenta que o valor fixado extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, constituindo fonte de enriquecimento sem causa, especialmente considerando a condição econômica da apelada. Quanto à pensão, alega ausência de comprovação de dependência econômica entre a genitora e a vítima, bem como falta de demonstração de que o falecido exercia atividade lícita antes do encarceramento.

A apelada apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, argumenta que a responsabilidade civil do Estado encontra-se preclusa diante da ausência de impugnação específica no recurso. Sustenta a adequação do valor fixado a título de danos morais, refutando a alegação de enriquecimento sem causa e a relevância da condição econômica para fins de quantificação da reparação. Defende, ainda, o cabimento da pensão indenizatória como lucros cessantes, fundada na presunção de dependência familiar e no princípio da ajuda mútua entre parentes.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção na qualidade de
custos legis
, tendo sido procedida a retificação da autuação para excluir o órgão ministerial do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensão indenizatória em favor de Liandra Aparecida Novaes Barbosa, genitora de detento que veio a óbito no interior de estabelecimento prisional estadual.

O recurso busca a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e o afastamento da condenação ao pagamento de pensão indenizatória, alegando ausência de comprovação de dependência econômica entre a vítima e sua genitora.

Inicialmente, registro que o apelante não impugnou o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela morte do detento sob sua custódia, limitando-se a questionar apenas o valor dos danos morais e a concessão da pensão. Dessa forma, resta preclusa qualquer discussão acerca da responsabilidade estatal, que se encontra definitivamente estabelecida nos autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequada e proporcional à gravidade do dano sofrido. A morte violenta de filho em estabelecimento prisional, onde o Estado exerce o dever constitucional de guarda e proteção, configura lesão de extrema gravidade aos direitos da personalidade da genitora. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como razoáveis valores situados entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 para casos similares, conforme precedentes colacionados na própria sentença recorrida. A indenização por dano moral não se vincula à condição econômica da vítima, mas sim à extensão do dano causado, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ademais, o sofrimento decorrente da perda de um filho é universal e não pode ser hierarquizado segundo critérios econômicos, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Contudo, no que se refere à pensão indenizatória, a pretensão recursal merece acolhimento.

O artigo 948, inciso II, do Código Civil estabelece que, no caso de homicídio, a indenização consiste "
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
". A norma é clara ao condicionar o direito à pensão à existência de obrigação alimentar entre a vítima e o beneficiário.

Embora seja verdade que a jurisprudência tem admitido presunções quanto à dependência econômica em determinadas situações, especialmente quando se trata de relações entre cônjuges ou entre pais e filhos menores, no caso concreto não se verifica a presença dos elementos necessários para justificar tal presunção.

No caso em apreço, Michael Douglas Novaes contava com apenas 18 anos de idade quando do óbito, encontrava-se preso desde novembro de 2023 por tráfico de drogas, e não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter ele efetivamente contribuído para o sustento familiar ou que sua genitora dele dependesse economicamente. A mera alegação de que exercia a profissão de pedreiro, sem qualquer comprovação documental de renda ou de efetiva contribuição ao núcleo familiar, entendo que não é suficiente para embasar a condenação ao pagamento de pensão.

É certo que o ordenamento jurídico reconhece o princípio da solidariedade familiar e a natural expectativa de auxílio mútuo entre parentes. Todavia, para fins de fixação de pensão indenizatória por lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração, ainda que por presunção fundamentada, de que a vítima efetivamente prestava ou tinha condições concretas de prestar auxílio material aos beneficiários.

No presente caso, a vítima era jovem, sem renda comprovada, e encontrava-se encarcerada há vários meses antes do óbito, circunstâncias que afastam a razoável expectativa de contribuição econômica futura. A concessão de pensão nestas condições implicaria transformar a indenização civil em benefício assistencial, desvirtuando sua natureza reparatória.

A jurisprudência é no sentido de que a ausência de elementos concretos que evidenciem a dependência econômica ou a efetiva contribuição da vítima ao sustento familiar obsta a concessão do benefício pretendido.

Vejamos:

EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO –
MORTE
DE PRESO EM
PRESÍDIO
ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.
1 – A responsabilidade civil do Estado por
morte
de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88.
2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a
morte
do genitor/companheiro no interior do
presídio
em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.
3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante
indenizatório
deve ser majorado para o valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), apenas para a genitora, em face da não comprovação da união estável com a companheira.
4 – O pagamento de
pensão
em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil, o que não ficou demonstrado nos autos.
5 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma
pensão
a título alimentar.
(N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Não se pode perder de vista que a indenização por lucros cessantes pressupõe a demonstração daquilo que razoavelmente se deixou de ganhar, nos termos do artigo 402 do Código Civil. No caso dos autos, não há elementos suficientes para concluir que a genitora da vítima efetivamente deixou de receber qualquer auxílio material em razão do óbito.

Por essas razões, voto pelo parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de pensão indenizatória, mantendo-se inalterada a condenação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026